Tribunal: TJSP
Processo: 2141340-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE 1% E SELIC. LEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Execução Fiscal movida pelo Estado de São Paulo, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE 1% E SELIC. LEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Execução Fiscal movida pelo Estado de São Paulo, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para determinar a aplicação da taxa SELIC nos débitos cobrados e manteve, porém, a incidência de 1% de juros para a fração de mês. A agravante pleiteia: (i) a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS; (ii) a ilegalidade da cumulação da taxa SELIC com juros de 1%; (iii) a concessão de tutela antecipada recursal para suspensão dos atos executivos; (iv) a condenação da Fazenda aos ônus sucumbenciais; e (v) alternativamente, o sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1.217 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS; (ii) estabelecer se é legal a cumulação da taxa SELIC com juros de 1% ao mês para a fração mensal do pagamento do débito; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para suspensão dos atos executivos por meio de tutela recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS não é vedada, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação, sendo inaplicável ao caso o Tema 69 do STF, que trata de situação jurídica inversa.
4. O Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de São Paulo entendem que a inclusão desses tributos federais na base do ICMS é legítima, por não configurar ônus indevido ao contribuinte.
5. A cumulação da taxa SELIC com juros de 1% na fração de mês é compatível com o art. 96, §1o, item 2, da Lei Estadual no 6.374/89, alterada pela Lei no 16.497/2017, sendo esse modelo respaldado na legislação federal (Lei no 9.250/95) e no art. 161, §1o, do CTN.
6. A aplicação de 1% de juros no mês de pagamento se justifica pela natureza pós-fixada da SELIC, sendo legítima para evitar lacuna no período de incidência de juros de mora.
7. A jurisprudência desta Corte reitera que a cobrança conjunta da SELIC com 1% no mês de pagamento não representa excesso de execução ou violação a normas constitucionais ou infraconstitucionais.
8. Ausentes os requisitos para a concessão de tutela recursal, pois a decisão agravada já acolheu em parte a exceção de pré-executividade e não há demonstração de perigo de dano irreparável que justifique a medida extrema.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido